Tribunal: TJDFT
Processo: 0729079-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. LEGATÁRIO. LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA. PARTILHA. NECESSIDADE. TÍTULO AUSÊNCIA.

1. A ação de imissão na posse consiste no meio processual cabível para conferir posse a quem ainda não a tem, contudo, adquirira a propriedade.

2. O § 1o do art. 1.923 assenta que a propriedade apenas será transferida ao legatário após a partilha do bem, razão pela qual, enquanto não ocorrida a partilha, não haverá legitimidade para requerer a imissão imediata na posse do bem objeto do legado.

3. Recurso desprovido.